Tribunal: TJBA
Processo: 8078713-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078713-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

AGRAVADO: EVELYN LAVINIA MACHADO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA INDICADA POR RELATÓRIO MÉDICO. HIPERTROFIA MAMÁRIA GRAU IV COM REPERCUSSÕES EM COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio, no prazo de cinco dias úteis, dos procedimentos médicos indicados à parte autora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de procedimento cirúrgico prescrito à paciente acometida por hipertrofia mamária grau IV.

III. Razões de decidir: Os documentos médicos constantes dos autos evidenciam quadro de cervicalgia, dorsalgia e lombalgia recorrentes decorrentes de hipertrofia mamária grau IV, com indicação expressa de procedimento cirúrgico necessário ao restabelecimento da saúde da paciente, o que demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano. A negativa de cobertura fundada em suposta ausência de documentação não se sustenta, pois os autos foram instruídos com relatórios médicos aptos a demonstrar a necessidade e a urgência do tratamento. Embora o rol de procedimentos da ANS constitua, em regra, referência básica de cobertura, admite-se, em hipóteses excepcionais, a cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, conforme orientação firmada pelo STJ e reforçada pela Lei nº 14.454/2022, que introduziu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98. Em demandas que envolvem direito fundamental à saúde, deve prevalecer, nesta fase processual, a preservação da integridade física e da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando demonstrada a pertinência clínica do procedimento. Não se verifica irreversibilidade apta a impedir a tutela deferida, pois eventual improcedência da demanda não afasta a possibilidade de adoção das medidas cabíveis para ressarcimento, ao passo que a demora na realização da cirurgia pode agravar o quadro clínico da paciente.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078713-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED e como agravado EVELYN LAVINIA MACHADO DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça